Tribunal: STF
Processo: HC 183008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aline do Amaral, advogada, em benefício de Arlon Maia, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.3.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.027:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por ARLON MAIA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (HC n. 5053841-06.2019.4.04.0000/RS).
    Infere-se dos autos que o recorrente foi preso cautelarmente por suposta infração aos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, por integrar associação criminosa estruturada voltada para a prática de tráfico internacional de drogas, em que foi apreendido, em 24/4/2019, 4,202kg de cocaína e 17,534kg de crack e, em 2/5/2019, mais 14, 87kg de cocaína.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 133/134):
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MÉDIO DOS SINOS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. MANUTENÇÃO.
    1. Presentes os pressupostos da prisão preventiva do paciente, evidenciando-se a necessidade de manutenção da medida, eis que permanece presente a hipótese ensejadora da segregação cautelar, decretada para a garantia da ordem pública, objetivando a proteção do meio social, pois o paciente ‘seria um dos líderes de associação criminosa voltada para o cometimento de crimes graves, em especial o tráfico ilícito de entorpecentes, delito gravíssimo, equiparado a hediondo’ (Pedido de Liberdade Provisória 5007991-63.2019.4.04.7101, ev. 6, DESPADEC1).
    2. A decisão que decretou a prisão preventiva está amplamente fundamentada e os fundamentos estão lastreados em prova quanto à materialidade da conduta criminosa, bem como indícios da autoria, a demonstrar inclusive que o paciente possivelmente associou-se para o tráfico de drogas praticado em larga escala e de forma estruturada.
    3. O entendimento dos tribunais caminha no sentido de que a ordem pública é ameaçada quando há, não apenas a imputação do delito de tráfico de entorpecentes como também de associação para o tráfico. Precedentes.
    4. A pena máxima para a conduta praticada pela paciente, preenche o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo que as condições pessoais favoráveis como primariedade, ausência técnica de antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não ensejam a automática revogação da constrição quando presentes as premissas legais a sua decretação (STJ, RHC47548, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014).
    5. As alegações da impetrante não afastaram os anteriores fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram a prisão preventiva do paciente.
    6. Habeas corpus denegado.
    Nas razões do presente recurso, a defesa alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar previstos no art. 312 do CPP, destacando que não há nada que indique de forma inequívoca que o recorrente teria envolvimento com o entorpecente apreendido.
    Sustenta que o decreto prisional está fundado apenas na gravidade abstrata do delito.
    Sublinha que o recorrente é primário, embora responda a outras ações penais, possui residência fixa e ocupação lícita.
    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas.
    Indeferida a liminar (e-STJ fls. 171/175), foram prestadas informações (e-STJ fls. 181/188), e o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-STJ fls. 197/205).
    É o relatório”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.027, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca corroborou a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar, destacando a gravidade concreta da conduta praticada evidenciada por ser o paciente acusado de ser “um dos líderes de associação criminosa voltada para o cometimento de tráfico ilícito de entorpecentes”.
    2. A impetrante alega que os “argumentos esboçados para decretação da prisão preventiva do paciente não demostram de forma inequívoca a medida extrema da prisão cautelar, a locação de veículos em nome do paciente, como por exemplo, o veículo mencionado pelo Juízo ‘a quo’ no despacho que deferiu parcialmente as medidas cautelares (anexo), o veículo Ford Ka Sedan, placas QPJ-3507, que supostamente teria atuado como batedor do entorpecente apreendido no dia 24 de abril de 2019, informação que por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva, como também a situação do paciente ter sido abordado juntamente com o corréu ROGÉRIO na data de 02 de maio de 2019, no Muncípio de Jaguarão/RS, no veículo Hyundai HB20, placas QPS7674, não indica de forma inequívoca que teria envolvimento com entorpecente apreendido em ambas as datas, nos dois momentos foram apreendidos aparelhos celulares e nenhuma conversa do paciente com os outros investigados foi apontada pela perícia, situação que desafia explicações”.
    Sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar e que a constrição da liberdade do paciente estaria “amparada em conjecturas, pois, nada de concreto se apurou contra o mesmo em nenhum momento da investigação foi apreendido algum ilícito com o paciente, infelizmente em nosso Pais, a prisão se tornou regra e não exceção”.
    Afirma que, “por uma questão de ordem humanitária e com base no princípio da dignidade da pessoa humana, princípio este previsto no art. 1º, inciso III da CF/88, como também pela Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ deve ser concedido ao paciente a liberdade provisória diante do quadro GRAVÍSSIMO da PANDEMIA DO COVID-19, possibilitando a sua prisão domiciliar, pois o alto índice de transmissibilidade do novo Coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas e a insalubridade dessas unidades, haveria dificuldades em garantir procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, por insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao ‘estado de coisas inconstitucional’ do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347/DF”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.027.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 6.12.2019, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Federal de Rio Grande, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, afirmou:
    “(...) Segundo apurado pela autoridade policial, Arlon foi o motorista do carro utilizado como batedor da carga transportada por Sedenir Drusian, no dia 24 de abril de 2019, bem como foi o responsável pela locação do veículo Ford Ka Sedan, placas QPJ 3507.
    Conforme já especificado no item anterior, informação oriunda da empresa concessionária responsável pelos pedágios das estradas da região aponta que, na data dos fatos, o veículo utilizado por Sedenir Drusian, um Ford Ranger, placas IUP 6778, no interior do qual foi apreendida significativa quantidade de cocaína, era escoltado pelo veículo batedor Ford Ka Sedan, placas QPJ3507 (evento 4, INF1).
    As imagens do aludido veículo - o qual, repita-se, aparentemente acompanhava o deslocamento do automóvel onde estava sendo transportada a droga -, colhidas em praça de pedágio, sinalizam no sentido da presença do investigado Arlon como motorista, juntamente com outra pessoa (Rogério).
    Como reforço de argumentação é oportuno registrar que as mensagens registradas no telefone celular apreendido com Sedenir Drusian retratam a interlocução com outras pessoas durante o trajeto, com orientações acerca do deslocamento e a velocidade, bem como a referência ao fato de que no veículo ‘batedor’ havia mais de um tripulante, o que se coaduna com o exposto nos dois parágrafos anteriores.
    Afora a existência de elementos indicando que o investigado Arlon atuava como ‘batedor’ do veículo transportador da cocaína, consta a informação de que o veículo placa QPJ3507 - o qual, repise-se, teriam acompanhado o automóvel com a droga - foi locado em seu nome (evento 5 - INF9).
    Dessa forma, a circunstância do veículo batedor ser tripulado por Arlon, aliado ao fato de o automóvel em questão ter sido alugado por ele na referida oportunidade, constituem indícios de participação na empreitada delituosa de transporte de drogas, ocorrido em 24 de abril de 2019.
    Da análise do presente feito eletrônico, também há elementos indicando que o investigado atuou como ‘batedor’ no dia 02 de maio de 2019, na cidade de Jaguarão/RS, quando foi apreendida uma carga de 14,87 kg de cocaína, dentro do veículo Toyota RAV4, placas MGG2F50, o qual estava parado e sem tripulantes quando da apreensão.
    Na ocasião, a Polícia Federal abordou em Jaguarão/RS o veículo Hyundai HB20, placas QPS7674, sob suspeita de atuar como ‘batedor’ da carga de entorpecentes apreendida, sendo que no interior do veículo se encontravam Arlon Maia e Rogério Silva.
    A partir da análise dos horários de passagem dos veículos e imagens das câmeras das praças de pedágio da concessionária ECOSUL (Cristal, Retiro e Pavão), é possível verificar que existem fortes elementos indicando que o veículo Hyundai HB20, placas QPS7674, tripulado por Arlon e Rogério, viajava em comboio, com o automóvel Toyota RAV4, placas MGG2F50, no interior do qual estava sendo transportada a carga de entorpecentes (evento 3, INF3).
    Os veículos percorreram o mesmo trecho, em período praticamente idêntico, empregando sincronia de deslocamento, o que caracteriza a viagem em comboio.
    Não fosse suficiente, após exame do telefone celular apreendido no interior do veículo onde estava sendo transportada a droga, foi possível verificar que na madrugada anterior à apreensão o aparelho se conectou a uma rede de internet sem fio denominada ‘Karina Be’. A partir de análise de postagens feitas em redes sociais, a autoridade policial logrou apurar que o investigado Arlon Maia é casado com Karine Cardoso, de cuja união nasceu o filho de nome Bernardo Cardoso Maia, apelido ‘Be’, o que, tendo em conta o hábito dos titulares de serviços de internet de utilizarem nomes de familiares para configurar suas redes privadas, indica que o aparelho apreendido no interior do veículo onde estava a droga se conectou a uma rede de internet mantida pelo investigado.
    No telefone celular apreendido consta, ainda, registro semelhante, de conexão, na madrugada anterior à apreensão, a uma rede de internet privada com nomenclatura que se reporta ao investigado Rogério Silva, conforme adiante examinado, o que ensejou a conclusão da autoridade policial de que Rogério Silva e Arlon Maia teriam se reunido com o transportador da droga, no dia anterior à empreitada criminosa, a fim de tratar das providências para o transporte que ocorreria na data posterior.
    Portanto, também no que diz respeito ao transporte realizado no dia 02 de maio de 2019, existem indícios concretos da participação de Arlon na empreitada delituosa.
    A título de reforço argumentativo, vale ressaltar a informação da autoridade policial no sentido da existência de registro de locação de veículos pelo investigado em datas posteriores aos dos fatos acima expostos, o que pode indicar a manutenção do modus operandi.
    As provas até então produzidas constituem elementos fortes e concretos acerca do envolvimento de Arlon Maia nos delitos dos artigos 33 e 35, c/c 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06”.
    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a prisão cautelar e, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “(...) a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que, em tese, seria um dos líderes de associação criminosa voltada para o cometimento de tráfico ilícito de entorpecentes.
    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (…)
    Ademais, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual também com fundamento na quantidade e variedade de drogas apreendidas - em 24-04-2019 foram apreendidos 4,202kg (quatro quilos e duzentos e dois gramas) de cloridrato de cocaína e 17,534kg (dezessete quilos e quinhentos e trinta e quatro gramas) de crack -, e, em 02-05-2019, foi efetuada a apreensão de 14,897kg (quatorze quilos e oitocentos e noventa e sete gramas) de cocaína.
    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade”.
    5. As instâncias competentes consideraram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade do paciente demonstrada pela acusação de ser “um dos líderes de associação criminosa voltada para o cometimento de tráfico ilícito de entorpecentes”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, evidenciada pela ‘participação em organização criminosa de abrangência nacional, voltada à prática do tráfico de entorpecentes, dominação de presídios e realização de ilícitos diversos’. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa relacionada a rebelião em presídios, cometimento de homicídios e tráfico de entorpecentes e armas, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas autorizadas e apreensão de documentos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva” (HC n. 155.944, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.12.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    6. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024, de minha relatoria, DJe 20.2.2009).
    7. Anoto que as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    8. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora